Tribunal: CARF
Processo: 19707.000259/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000259/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO LINCOLN CARVALHO DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
PRESTADA
CONFORME INFORME DE RENDIMENTOS FORNECIDO PELA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 131/179), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 121/124), proferida em sessão de 06/06/2008, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000259/2007-14
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

Acórdão n.o 04-14.083, da 2.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA.
Os juros de mora recebidos em razão de decisão judicial que reconheceu o direito ao
recebimento de diferenças salariais tributáveis também se sujeitam à tributação, vez que
a verba acessória tem a mesma natureza da principal e ambas acrescem o patrimônio
do contribuinte.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Antonio Lincoln Carvalho de Siqueira, acima identificado, foi autuado a recolher
o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no valor total do crédito tributário de R$
17.189,71, conforme Notificação de Lançamento, demonstrativos e termo de fls. 49-53.

O lançamento ocorreu em razão da omissão de rendimentos caracterizada por
valores recebidos acumuladamente de processo judicial trabalhista, no valor de R$
69.054,44, inclusive juros sobre o valor das verbas principais tributáveis auferidas no
ano-calendário 2004 (fls. 50). Fundamento legal: art. 1o a 3o e parágrafos, da Lei n o
7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art.
43 e 55, inciso XIV do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 (fls. 50).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Intimado em 17/10/2007 (despacho de fls. 112), o contribuinte apresentou
impugnação em 22/10/2007 (fls. 01-13), alegando em síntese, o seguinte:

a) que elaborou sua declaração de ajuste anual referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004, de acordo com a base de cálculo do valor retido e recolhido [não
havendo dolo, nem fraude, não podendo ser responsabilizado pela cobrança lavrada no
auto de infração], fazendo constar no item "Rendimentos Tributáveis de Pessoas
Jurídicas pelo Titular" — INCRA Precatório TRT 24a Região — Imposto na Fonte —
R$ 23.459,27; que os juros não estão sujeitos incidência do imposto de renda;

b) o próprio TRT da 24a Região admitiu a não incidência de imposto de renda,
sobre os juros de mora, por ser de rendimento pago em cumprimento de decisão judicial
trabalhista, e que a exclusão dos juros de mora no cálculo do Imposto de Renda foi do
Tribunal Regional do Trabalho e nunca, jamais do contribuinte, e que, os valores
correspondente ao capital corrigido exigidos pela Receita Federal não são tributáveis;

c) que não é devedor da importância que lhe foi atribuída, ao informar os
rendimentos decorrentes da ação trabalhista, portanto, não agiu com dolo ou fraude,
especialmente quanto a decisão e a elaboração dos cálculos, vez que esta foi elaborada
pela própria Justiça do Trabalho;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

d) o cálculo do imposto de renda foi efetuado individualmente sendo que sobre o
capital corrigido monetariamente e já deduzido o INSS aplicou-se a alíquota de 27,5%
subtraído o redutor, que na época era de R$ 423,08, resultando no valor devido ao
Fisco, rendimento pago em cumprimento de decisão judicial trabalhista, conforme art.
43 do CTN, art. 46, caput, da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e art. 28, caput,
da Lei no 10.883, de 29 de dezembro de 2003;

e) por fim, requereu o cancelamento do valor do crédito tributado apurado e
acompanhamento do Ministério Público Federal, em cumprimento dos artigos 74 e
seguintes da Lei 10.741 de 1/10/2003.

Juntou os documentos de fls.15-41, 66-89, 91-105, 107-110.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário, encaminhamento ao CARF e primeiros julgamentos
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Reitera que não
incide imposto sobre a renda sobre juros de mora recebidos em decorrência de reclamatória
trabalhista.
Reitera, ainda, que não cometeu dolo, nem fraude, não podendo ser
responsabilizado, pois o lançamento foi efetuado com base nos dados já prestados pela fonte
pagadora, o que demonstra que já estariam quitados para com a Receita Federal, de modo a não
se sustentar o lançamento.
Então, os autos foram encaminhados para o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Em primeira assentada, conforme Acórdão CARF n.o 2202-002.035, datado de
16/10/2012, foi dado provimento ao recurso e cancelado o lançamento por afastar a incidência de
imposto sobre a renda da pessoa física sobre os juros de mora decorrentes de reclamatória
trabalhista (e-fls. 228/236).
Sobreveio embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional
informando que havia omissão, pois o auto de infração também formaliza exigência relativa à
exclusão do 13o terceiro dos rendimentos tributáveis recebidos do processo trabalhista; e,
também, haveria contradição, pois se afastou a incidência de imposto sobre a renda da pessoa
física sobre os juros de mora decorrentes de reclamatória trabalhista com base no Recurso
Repetitivo n.o 1.227.133/RS, mas esse só se aplicaria no caso da verba principal ter sido recebida
pelo autuado no contexto de perda de emprego ou de rescisão contratual, o que não era o caso
dos autos (e-fls. 238/244).
Em segunda assentada, conforme Acórdão CARF n.o 2202-002.299, datado de
14/05/2013, não se reconheceu a omissão em relação ao 13o, pois o contribuinte não questionou
o tema no recurso voluntário e o próprio recorrente manifesta que a controvérsia se atém aos
juros de mora; reconheceu-se a contradição na aplicação do repetitivo do STJ em relação ao
IRPF sobre os juros de mora decorrente de reclamação trabalhista, uma vez que só se aplicaria
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

no caso da verba principal ter sido recebida pelo autuado no contexto de perda de emprego ou de
rescisão contratual, o que não era o caso dos autos. Reconheceu-se, também, que não se
demonstrou a composição dos cálculos, a fim de atestar a existência e extensão dos juros de
mora na composição da base de cálculo do IRPF. Em seguida, após reconhecer o vício e saná-lo,
se decidiu sobrestar o julgamento em razão do contexto dos rendimentos terem sido recebidos
acumuladamente e existir processo em repercussão geral no STF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente – Tema 368 (e-fls. 255/268).
Em terceira assentada, após ser levantado o sobrestamento do processo para
rendimentos percebidos acumuladamente, conforme Acórdão CARF n.o 2202-004.539, datado de
07/06/2018, reconheceu-se que, realmente, o lançamento era de rendimentos recebidos
acumuladamente e, neste contexto, restava demonstrado que o lançamento se deu através da
aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido (regime de
caixa), sendo amparado na interpretação jurídica do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, que foi
declarado inconstitucional pelo STF. Assim, decidiu-se reconhecer a inadequação da base de
cálculo utilizada na autuação e cancelar o lançamento (e-fls. 303/311).
Sobreveio recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional questionando o
cancelamento do lançamento, pois, em seu entender, poderia ser determinado tão-somente o
recálculo do valor devido a título de IRPF, sem cancelamento do lançamento, tendo como
parâmetro as decisões tomadas pelo STJ (RESP 1.118.429/SP) e pelo STF (RE 614.406/RS), na
sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, respectivamente, pois teriam decidido
que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado
de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, autorizando-se o recálculo
(e-fls. 313/322).
Em quarta assentada, conforme Acórdão CARF n.o 9202-008.804, datado de
24/06/2020, se decidiu dar provimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
para estabelecer que, consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem
qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do RE. Na mesma
decisão, determinou-se o retorno ao colegiado de origem para apreciação das questões pendentes
do recurso voluntário e consta no acórdão da Câmara Superior que a matéria relativa aos juros de
mora já restou decidida em definitiva no Acórdão CARF n.o 2202.002-299 (e-fls. 370/377).
A ementa do Acórdão CARF n.o 9202-008.804 foi assim publicada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

O Acórdão CARF n.o 9202-008.804 teve o seguinte dispositivo: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação
das demais questões do recurso voluntário”.
A matéria remanescente a ser decidida trata exclusivamente da alegação que não
cometeu dolo, nem fraude, não podendo ser responsabilizado pela cobrança lavrada no auto de
infração, pois o lançamento foi efetuado com base nos dados prestados (informados) pela fonte
pagadora, o que aponta já restar quitado o imposto que seja devido para a Receita Federal, de
modo a não se sustentar o lançamento por esse específico viés autônomo e independente.
Sobreveio, no momento subsequente, petição do contribuinte requerendo a
aplicação do Tema 808 do STF, que afasta a incidência do imposto sobre a renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função (e-fl. 389).
Nesse contexto, os autos foram, posteriormente, distribuídos por sorteio público
para este novo relator, considerando a extinção do mandato do conselheiro anterior.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/07/2008, e-fl. 128, protocolo recursal em 05/08/2008,
e-fl. 131), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, conforme destacado no Acórdão CARF n.o 9202-008.804, da
Câmara Superior, pondero que a matéria relacionada a incidência de imposto sobre a renda da
pessoa física sobre os juros de mora decorrente de reclamatória trabalhista já foi definitivamente
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

apreciada pelo CARF na forma do Acórdão CARF n.o 2202-002.299, datado de 14/05/2013. A
título ilustrativo veja-se os seguintes trechos daquela decisão:

Retornando-se ao caso em concreto, na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 50 e 51, o autuante esclarece que:
- o lançamento decorre de omissão parcial de rendimentos recebidos em
decorrência de ação trabalhista, referente ao processo TRT no 637/1992002,
em que o contribuinte ofereceu à tributação apenas o valor do capital
corrigido, excluindo parcela que considerou equivalente ao 13o salário;
- intimado a apresentar planilha do processo trabalhista que especificasse
mais detalhadamente a composição dos valores que comporiam o total
recebido, não atendeu à intimação;
- com base na planilha, extraída de certidão do processo trabalhista, que
contém a identificação das verbas recebidas relativa a diversos contribuintes
de outros processos, a fiscalização considerou a seguinte composição dos
valores recebidos:
-- Valor do capital corrigido até 31.07.2004: R$ 58.512,06;
-- Juros incidentes sobre o valor do capital: R$ 82.169,27;
-- Total tributável: R$ 140.681,33;
-- Honorários advocatícios: R$ 21.891,64;
-- Valor informado na Declaração de Ajuste Anual R$ 49.735,25;
-- Diferença omitida: R$ 69.054,44.
- o valor omitido corresponde ao capital corrigido (R$58.512,06) adicionado
aos juros incidentes sobre este valor (R$82.169,27), deduzindo-se os
honorários advocatícios comprovados pelo contribuinte (R$21.891,64) e o
valor por ele declarado em sua Declaração de Ajuste Anual (R$49.735,25).

De acordo com a cópia da decisão judicial acostada às fls. 26 a 33, os valores
recebidos pelo recorrente correspondem a “diferenças salariais, de férias, de 13o
salários, de FGTS e outras parcelas incidentes sobre a remuneração, pela concessão
da verba de representação de 100% sobre seus vencimentos, no período de 13/06/87 a
31/08/92 e da gratificação de 30% sobre seus vencimentos, de 01/10/87, em diante.”
(vide fl. 33).

Não obstante a defesa alegue que a diferença tributada pela fiscalização refere-se
a juros de mora incidentes sobre verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista
por ele impetrada, verdade é que tais valores foram recebidos fora do contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho e, portanto, não se configura a hipótese
prevista no REsp no 1.227.133/RS, julgado em 28/09/2011, e submetido ao regime do
art. 543C do CPC.

Por outro lado, considerando-se que o contribuinte, regularmente intimado, não
apresentou a planilha do processo trabalhista que especificasse mais detalhadamente a
composição dos valores que comporiam o total recebido, parte desses juros incidiu
sobre rendimento tributável.
(...)

Diante do exposto, voto por ACOLHER os embargos opostos pela Fazenda
Nacional para retificar o Acórdão no 2202002.035, de 16/10/2012, sanando a omissão
apontada, atribuir efeitos infringentes...
O contribuinte, no prazo legal, dela não recorreu. A Câmara Superior pondera o
assunto em seu Acórdão CARF n.o 9202-008.804. O Processo ficou suspenso por um tempo
exclusivamente para deliberar a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
e, posteriormente, debateu-se se seria caso de cancelar o lançamento efetivado por regime de
caixa ou de recalculá-lo pelo regime de competência na forma decidida pelo STF.
Sustenta a Câmara Superior no Acórdão CARF n.o 9202-008.804 que:

Antes de analisarmos o mérito do recurso, necessário tecer considerações sobre o
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

litígio.

Conforme consta do acórdão recorrido, originalmente a tese de defesa do
contribuinte passava pela alegação de não incidência do Imposto de Renda sobre as
verbas recebidas a título de juros decorrentes de valores pagos em ação trabalhista por
meio da qual se reconheceu o direito de complementação salarial em razão de
diferenças apuradas.

Por meio do acórdão 2202-002.035, a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário por entender pela aplicação ao caso da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.227.133 SC, sujeito ao regime do
art. 543C do Código de Processo Civil, não incide imposto de renda sobre os juros
moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

Contra esse acórdão foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional os quais foram acolhidos com efeitos infringentes nos termos do acórdão
2202-002.299. Na ocasião o Colegiado definiu:
A teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 1.227.133 SC, sujeito ao regime do art. 543C do Código de Processo
Civil, não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
...
Não obstante a defesa alegue que a diferença tributada pela fiscalização refere-
se a juros de mora incidentes sobre verbas recebidas em decorrência da ação
trabalhista por ele impetrada, verdade é que tais valores foram recebidos fora do
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho e, portanto, não se
configura a hipótese prevista no REsp no 1.227.133/RS, julgado em 28/09/2011, e
submetido ao regime do art. 543C do CPC.
Trata-se, assim, de lançamento de rendimentos recebidos acumuladamente, por
pessoa física, em virtude de decisão judicial, a título de diferenças de salariais, e,
portanto, importa trazer à colação o julgamento dos Recursos Especiais nso
614.232/RS e 614.406/RS, de 20/10/2010, em que o Superior Tribunal Federal
STF reconheceu a existência de repercussão geral, nos termos do art. 543A do
Código de Processo Civil, no que diz respeito à constitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que trata dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
O mérito da questão não foi ainda julgado e, portanto, os demais processos que
versam sobre a mesma matéria encontram-se sobrestados até o pronunciamento
definitivo daquele Tribunal, por força do disposto no art. 543B, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Conclui-se, assim, que parte da discussão no presente processo refere-se à
matéria reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal,
pendente de decisão definitiva daquele tribunal.

Neste contexto, sanando a obscuridade apontada o Colegiado afastou a aplicação
ao caso do REsp 1.227.133/SC e determinou a suspensão do processo até a decisão
definitiva dos tribunais acerca da forma de cobrança do imposto sobre os valores
recebidos acumuladamente, se pelo regime de caixa ou de competência.

Contra essa decisão no 2202-002.299 nenhuma das partes apresentou recurso.

Retomado o curso normal do processo – diante do encerramento da discussão no
âmbito do Poder Judiciário – o processo foi novamente distribuído e julgado pela Turma
Ordinária tendo a decisão final se dado por meio do acórdão no 2202-004.539, decisão
ora recorrida.

Diante da ausência de recurso do Contribuinte contra a parte da decisão que
afastou sua tese da “não incidência de IR sobre juros recebidos em ação trabalhista”,
como destacado pelo próprio acórdão recorrido, forçoso concluir pelo o trânsito em
julgado da decisão neste aspecto, razão pela qual os argumentos trazidos pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões não têm o condão de alterar essa condição.
Sendo assim, apesar da Tese firmada no Tema 808, que foi vindicada em petição
pelo contribuinte (e-fl. 389), este Colegiado não pode transpassar a sua competência para se
manifestar sobre ponto que já é objeto de decisão definitiva do CARF.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

Em outras palavras, por haver decisão definitiva para o destacado tema (IRPF
sobre juros de mora em contexto de reclamatória trabalhista), carece o Colegiado de competência
para enfrentar novamente a matéria.
Nesta toada, caberá ao contribuinte requerer na unidade de seu domicílio fiscal a
revisão de ofício, ou, até mesmo, em sede de revisão da dívida ativa em momento oportuno na
Procuradoria da Fazenda Nacional, caso venha a ser inscrito em dívida ativa. Para tanto, numa
ou noutra ocasião, deverá apresentar requerimento novo e específico para pleitear a aplicação da
Tese oportunidade na qual precisará demonstrar a pertinência documental e temática; e o setor de
análise fará a revisão de ofício, se entender configurada a hipótese fática com os fundamentos de
direito a partir da Repercussão Geral com tese firmada.
De mais a mais, a matéria que resta remanescente no contexto dos autos, e
devolvida pela Câmara Superior para este Colegiado, sobre a qual a Turma tem competência
para enfrentar, é exclusivamente:
- a alegação que não cometeu dolo, nem fraude, não podendo ser
responsabilizado pela cobrança lavrada no auto de infração, pois o
lançamento foi efetuado com base nos dados prestados (informados) pela
fonte pagadora, o que aponta já restar quitado o imposto que seja devido
para a Receita Federal, de modo a não se sustentar o lançamento.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nessa temática remanescente. Ora, a
Súmula CARF n.o 12, com efeito vinculante ao Colegiado, estabelece que: “Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que
a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.” (Vinculante, conforme Portaria
MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De outro modo, não é ilegítimo o lançamento por ter o contribuinte prestado
informações de acordo com dados fornecidos pela fonte pagadora, uma vez que o contribuinte do
imposto é sempre a pessoa física que aufere a renda ou rendimento e a autoridade administrativa
atua de forma vinculada, de modo que, se compreende que os rendimentos foram classificados
de forma errônea, torna-se obrigada ao lançamento. Desta feita, ainda que não tenha cometido
fraude, pode ser efetivado o lançamento sob responsabilidade do contribuinte. Por último, o fato
de ter havido retenção na fonte, ou da fonte pagadora não ter retido, não gera uma automática e
inquestionável quitação da exação relativa ao IRPF, uma vez que os rendimentos estão sujeitos
ao ajuste anual e a atividade de fiscalização por ocasião da homologação.
Sendo assim, sem razão o recorrente quanto ao tema remanescente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço da matéria remanescente do recurso voluntário (alegação que não cometeu
dolo, nem fraude, não podendo ser responsabilizado, pois o lançamento foi efetuado com base
nos dados já prestados pela fonte pagadora, o que demonstra que já estariam quitados para com
a Receita Federal, de modo a não se sustentar o lançamento) e, após apresentar a motivação
posta pelo ordenamento jurídico, nego provimento ao recurso no aspecto que restou
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19707.000259/2007-14

remanescente. Quanto a aplicação da Tese firmada no Tema 808, pelo STF, considerando que já
ocorreu decisão terminativa do CARF nestes autos para a dita matéria, não reabrindo para este
Colegiado a competência para se pronunciar sobre o tema, o contribuinte poderá requerer junto a
unidade de seu domicílio fiscal a revisão de ofício, demonstrando a pertinência de sua aplicação.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo relativo a temática remanescente que foi apreciada.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 401
DF CARF MF
Original